Tribunal: TJSP
Processo: 2069995-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Ação anulatória. Tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Elementos dos autos insuficientes para, em sede de cognição sumária, elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Liminar indeferida pela decisão agravada. Agravo não provido.